Tribunal: TJES
Processo: 5010448-02.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010448-02.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JEFFERSON CARVALHO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010448-02.2025.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES SEGUROS S.A.)

RECORRIDO: JEFFERSON CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES SEGUROS S.A.) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada por JEFFERSON CARVALHO DOS SANTOS. A demanda originária visa à reparação por danos materiais (lucros cessantes) e morais decorrentes da demora excessiva para autorização e conclusão do reparo de seu veículo, utilizado para trabalho como motorista de aplicativo, após sinistro coberto por apólice da seguradora.

A decisão recorrida (ID 17126733) declarou a revelia da seguradora, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à corré VERONA TRANSPORTES LTDA por ilegitimidade passiva, e improcedente o pedido em face da oficina LAGE E SCARABELI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Por fim, condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 8.050,00 (oito mil e cinquenta reais) a título de lucros cessantes e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17127842), a Recorrente sustenta, em síntese, a ausência de provas robustas para a comprovação dos lucros cessantes, a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero dissabor, e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado a título de indenização, por considerá-lo excessivo. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

É o breve relatório

Inicialmente, analiso a preliminar de deserção arguida em contrarrazões (ID 17127846), sob o argumento de que o preparo recursal teria sido recolhido em valor R$ 0,01 (um centavo) inferior ao devido. A certidão da secretaria (ID 17127844), contudo, atestou a regularidade e tempestividade do preparo. A diferença ínfima, decorrente de mero arredondamento, não compromete a finalidade do ato, não havendo que se falar em deserção. Portanto, rejeito a preliminar. O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a demora na autorização para o conserto do veículo do Recorrido configura falha na prestação do serviço por parte da seguradora e, em caso positivo, se tal conduta enseja a reparação por lucros cessantes e danos morais nos moldes fixados pela sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que o sinistro ocorreu em 09/09/2024, mas o veículo só deu entrada na oficina em 20/01/2025, sendo o reparo autorizado pela seguradora apenas em 24/01/2025, com a devolução do bem ao proprietário em 12/02/2025. A Recorrente, devidamente citada, não apresentou contestação, tornando-se revel e atraindo a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

A demora de mais de quatro meses entre a comunicação do sinistro e a efetiva autorização para o início dos reparos é desarrazoada e configura falha na prestação do serviço. A sentença de origem acertadamente afastou a responsabilidade da oficina corré (LAGE E SCARABELI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA), que comprovou (ID 70837161) ter agido com diligência, iniciando os reparos logo após a tardia autorização da seguradora e concluindo-os em prazo tecnicamente razoável de dez dias úteis. A responsabilidade pela paralisação prolongada do veículo recai, portanto, exclusivamente sobre a Recorrente.

No tocante aos lucros cessantes, a Recorrente alega genericamente a insuficiência das provas, sem, contudo, desconstituir os documentos apresentados. O Recorrido, que exerce a profissão de motorista de aplicativo, juntou relatórios de ganhos da plataforma Uber (IDs 17126698, 17126699 e 17126700), que demonstram sua renda média e são considerados documentos hábeis para a comprovação do prejuízo. Tais documentos são suficientes para embasar a condenação. Assim, a condenação ao pagamento de R$ 8.050,00, correspondente aos 23 dias de paralisação, deve ser mantida.

Quanto ao dano moral, a tese recursal de mero aborrecimento não prospera. A privação do instrumento de trabalho por um período tão extenso, impactando diretamente o sustento do Recorrido e de sua família, extrapola o dissabor cotidiano. A situação de angústia e aflição é agravada pela comprovada necessidade de contrair empréstimos para garantir a subsistência durante o período de inatividade forçada (IDs 17126731 e 17126732). O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da medida, sem implicar enriquecimento sem causa, devendo, portanto, ser mantido.

Por fim, no tocante aos demais argumentos, como a suposta culpa do Recorrido ao solicitar serviços extras, estes não se sustentam, pois a prova dos autos demonstra que o fator determinante para o atraso foi a inércia da própria seguradora em autorizar o conserto principal. O nexo de causalidade entre a conduta da Recorrente e os danos sofridos pelo Recorrido está, portanto, devidamente configurado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)